Tribunal: TJDFT
Processo: 0074307-82.2002.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0074307-82.2002.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL EMBARGADO: ANIVALDO ANTONIO DE CARVALHO, EDINA COSTA DE CAMPOS, FRANCISCA TERCIA ARAUJO PEREIRA, GUILHERME SATIRO DE CAMPOS BORGES, JULIAO JINIHI SATO, KAULA KALIL NIMER PISANO, MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA PEREIRA, MARIO MIKUCKI, MESSIAS CARVALHO DA SILVA, MILTON MELLO DOS REIS D E S P A C H O Vista à FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL sobre a petição constante do ID 29779689. Brasília, 9 de outubro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora